Tribunal: TJSP
Processo: 1062722-86.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
INTERESSE DE AGIR. Imóvel adquirido pelas partes por escritura pública de venda e compra não registrada. Partes que são titulares de direitos reais sobre o bem. Registro imobiliário é requisito de validade perante terceiros (efeito erga omnes), mas não entre os próprios contratantes. Precedente. Preliminar afastada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não configuração. Imóvel adquirido pelas partes por

Ementa:
INTERESSE DE AGIR. Imóvel adquirido pelas partes por escritura pública de venda e compra não registrada. Partes que são titulares de direitos reais sobre o bem. Registro imobiliário é requisito de validade perante terceiros (efeito erga omnes), mas não entre os próprios contratantes. Precedente. Preliminar afastada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não configuração. Imóvel adquirido pelas partes por escritura pública não registrada. Cada um dos titulares de direitos reais sobre o imóvel pode pleitear remuneração contra aquele que ocupar com exclusividade o bem. Imóvel utilizado por empresa da qual o réu é sócio. Preliminar afastada.
LITISCONSÓRCIO ATIVO E PASSIVO. Esposas das partes. Inexistência de litisconsórcio necessário, pois cada um dos titulares de real sobre o imóvel pode pleitear individualmente contra aquele que usar com exclusividade do bem. Preliminar afastada.
VALOR DA CAUSA. Valor atribuído à causa de acordo com o disposto no at. 291 e 292 do CPC. Preliminar afastada.
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Procedência. Inconformismo do réu. Uso exclusivo do bem comum pelo réu, com fins comerciais, através de empresa da qual é sócio. Aluguel devido. Art. 1.319, CC. Valor a ser apurado por perícia. Eventual direito a remuneração por outro bem comum utilizado pelo autor deve ser formulado em ação própria. Acolhimento da fundamentação da sentença. Art. 252 do RITJSP. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.